Tribunal: TJMT
Processo: 1015908-63.2024.8.11.0000
Relator(a): HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1015908-63.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[CHARLES CAETANO ROSA - CPF: 483.282.601-82 (ADVOGADO), CHARLES CAETANO ROSA - CPF: 483.282.601-82 (AGRAVANTE), PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO - CPF: 012.623.921-52 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DEOSDETE CRUZ JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº 1015908-63.2024.8.11.0000
Juízo de origem: Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá-MT
Recorrente: Charles Caetano Rosa
Recorridos: Ministério Público do Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá
Relatora: Magistrada Cooperadora Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PENHORA SOBRE VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE SALARIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE CONSTRIÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu penhora de 30% sobre a remuneração líquida de servidor público municipal, no bojo de cumprimento de sentença por ato de improbidade administrativa.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a mitigação da impenhorabilidade da remuneração para satisfação de crédito decorrente de condenação por improbidade administrativa; e (ii) saber se o percentual de penhora inicialmente fixado (30%) compromete a subsistência digna do devedor e de sua família.

III. Razões de decidir
3. A jurisprudência admite a relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor.
4. A remuneração líquida total do agravante, incluindo verba indenizatória utilizada para despesas pessoais, demonstra capacidade financeira que permite constrição parcial.
5. A existência de encargos alimentares e a insuficiência patrimonial justificam a redução do percentual de penhora, de modo a compatibilizar a efetividade da execução com o mínimo existencial.
6. O pedido de justiça gratuita deve ser acolhido, ante a demonstração de hipossuficiência econômica e o regime de separação total de bens do agravante.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. É admissível a penhora de parte da remuneração líquida do devedor, mesmo diante da regra de impenhorabilidade, desde que preservada sua dignidade e de sua família. 2. A fixação do percentual de constrição deve considerar a renda efetivamente disponível, encargos obrigatórios e o mínimo existencial. 3. A concessão da justiça gratuita deve observar a situação patrimonial individual do requerente, especialmente quando casado sob o regime de separação total de bens.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por Charles Caetano Rosa contra a respeitável decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá-MT, no bojo do Cumprimento de Sentença nº 0022353-21.2006.8.11.0041, que, no exercício da jurisdição executiva, deferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do agravante, servidor público municipal, até a integral satisfação do débito exequendo no importe de R$ 154.092,31 (cento e cinquenta e quatro mil, noventa e dois reais e trinta e um centavos), oriundo de condenação por ato de improbidade administrativa.

Inconformado, o agravante apresenta suas razões recursais, nas quais sustenta, com apoio no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, a impenhorabilidade da verba salarial, por se tratar de sua única fonte de subsistência, da qual depende não apenas para prover sua própria manutenção, mas também para garantir o sustento de sua esposa, de quatro filhos – alguns deles menores em idade escolar – e de uma enteada, todos sob sua dependência econômica. Argumenta que a constrição judicial determinada compromete irremediavelmente sua capacidade de prover as despesas essenciais da vida cotidiana, como alimentação, moradia, saúde e educação, em flagrante ofensa aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção à família, pilares estruturantes do Estado Democrático de Direito.

Ressalta, ademais, que sua remuneração líquida mensal é de R$ 6.970,88, valor este já comprometido com obrigações inadiáveis e documentadas, como mensalidades escolares, plano de saúde dos dependentes, contas de serviços básicos e pensões alimentícias pagas diretamente às filhas. Com base em tal cenário, pleiteia, em sede de cognição sumária, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar a constrição de seus vencimentos, e, no mérito, pugna pela reforma integral da decisão agravada, com o reconhecimento da ilegalidade da medida constritiva.

Requer, também, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, aduzindo insuficiência econômica para arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua manutenção e de sua família, instruindo o pedido com extensa documentação comprobatória que corrobora a alegação de hipossuficiência, inclusive extrato bancário com saldo negativo e a relação detalhada de despesas mensais que superam sua receita líquida.

Por seu turno, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá, na qualidade de agravados, apresentaram contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão agravada. Argumentam que a jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, tem admitido a mitigação da impenhorabilidade dos vencimentos em hipóteses excepcionais, como no caso em tela, em que já foram infrutíferas todas as tentativas anteriores de constrição patrimonial e em que a parcela penhorada – fixada em 30% – preservaria a dignidade mínima do devedor. Afirmam que não se pode admitir a utilização da regra de impenhorabilidade como verdadeiro escudo para perpetuar a inadimplência, em especial quando o próprio executado, após ter sido condenado por improbidade, não demonstra disposição voluntária para saldar o débito reconhecido judicialmente.

Ressalte-se, por oportuno, que o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento foi inicialmente indeferido por este Egrégio Tribunal, conforme decisão datada de 26 de junho de 2024. Em momento posterior, houve o deferimento de medida liminar, com efeito suspensivo, visando suspender a penhora impugnada. Todavia, referida liminar foi expressamente revogada por decisão proferida em 22 de julho de 2024, restando, assim, ausente no momento a eficácia suspensiva do recurso interposto.

É o necessário relato.

Cuiabá/MT, na data da assinatura eletrônica.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito - Relatora Convocada/Cooperadora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025